Tribunal: TJES
Processo: 5017368-61.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017368-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: THAYNARA MACHADO DE BRITO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de liquidação proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha – Comarca da Capital, que acolheu parcialmente a pretensão formulada pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

A sentença recorrida id [17517280] acolheu em parte o pedido de liquidação de dano processual fundado no artigo 302, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determinando que o Estado do Espírito Santo pague os custos de internação particular da paciente Thaynara Machado de Brito, ora falecida, fixando que o ressarcimento da entidade hospitalar privada observe os mesmos critérios adotados para o reembolso do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, em estrita submissão à tese de repercussão geral fixada pelo eg. Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033, sem parâmetros de atualização nesta fase.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo suscita as seguintes questões:
(a)
preliminar de nulidade absoluta da sentença por julgamento extra petita, argumentando que a petição de liquidação acostada às fls. 267/268 dos autos físicos migrados (ID 19646894) indicou como devedor originário tão somente o Espólio de Thaynara Machado de Brito, de sorte que a condenação do ente político violou frontalmente o princípio da congruência insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil;
(b)
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, aduzindo que, por não figurar como destinatário da pretensão de ressarcimento deduzida pela cooperativa médica na origem, não possui liame subjetivo para responder ao incidente;
(c)
prejuízo aos preceitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; finalizando com o pedido de integral provimento do recurso para desconstituição do
decisum
de primeiro grau e remessa dos autos à instância de origem.

Certificou-se o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte Recorrida (certidão de id17517284).

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em analisar se a r. sentença de liquidação incide em vício de nulidade absoluta por julgamento extra petita e se há ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para responder pelos custos de internação particular de paciente que, por força de decisão liminar não confirmada em provimento definitivo (extinto sem resolução de mérito por óbito da autora), permaneceu em leito de hospital privado credenciado em razão da ausência de vagas na rede pública de saúde.

Primeiramente, impõe-se a rejeição das preliminares de nulidade por julgamento
extra petita
e de ilegitimidade passiva, as quais se imbricam diretamente com o próprio mérito recursal e serão apreciadas de forma conjunta.

Compulsando-se o caderno processual eletrônico, verifica-se que o Estado do Espírito Santo figurou no polo passivo da relação processual desde a gênese da demanda (conforme autuação de fls. 11/17, ID 17517246). A tutela provisória de urgência concedida em primeiro grau impôs obrigação solidária aos requeridos de prover leito de UTI de forma imediata à paciente Thaynara Machado de Brito, que se encontrava em estado de extrema gravidade decorrente de complicações da COVID-19.

Ante a manifesta e incontroversa ausência de leitos na rede pública sob gestão estatal, a determinação judicial viabilizou a manutenção da enferma em hospital privado credenciado da cooperativa Unimed Vitória. Operado o óbito da demandante e a consequente extinção sem mérito da ação, a operadora de saúde requereu, com fulcro no parágrafo único do artigo 302 do Código de Processo Civil, a apuração do dano processual decorrente do custeio das despesas médicas.

Embora o preâmbulo da peça de ID 19646894 mencione, por mero equívoco material de digitação, o "Espólio de Thaynara Machado de Brito", a fundamentação fática e jurídica da liquidação reporta-se diretamente à obrigação de cobertura decorrente da liminar judicial de internamento em substituição à rede do Sistema Único de Saúde (SUS), cuja responsabilidade primária e constitucional é do Estado do Espírito Santo.

Não há falar, sob qualquer prisma, em julgamento extra petita ou em violação ao princípio da congruência. O Estado do Espírito Santo participou ativamente de toda a fase de liquidação, sendo devidamente intimado para se manifestar e tendo inclusive peticionado pelo regular prosseguimento do feito (ID 17517272). Desse modo, restaram plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa, incidindo na espécie o consagrado princípio processual da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), uma vez que o erro meramente nominal da petição não induziu o ente público a erro nem obstou o exercício de sua defesa técnica.

No mérito, a controvérsia encontra solução definitiva e vinculante na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, o qual, ao apreciar o Tema 1.033 da Repercussão Geral (RE 1.133.111/co-relatoria), fixou tese jurídica nos seguintes termos:

O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.

Como se depreende, a Suprema Corte equacionou com precisão a responsabilidade do Ente Público na hipótese de execução de serviços de saúde por rede privada em decorrência de determinação judicial. Afastou-se o pagamento com base na tabela mercantil da rede privada, sob pena de enriquecimento sem causa, estabelecendo-se como teto os valores arbitrados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para ressarcimento do SUS.

A responsabilidade pelo ressarcimento é materialmente do Estado do Espírito Santo, que descumpriu seu dever constitucional de assistência médica universal (artigo 196 da Constituição Federal), forçando a permanência da paciente na rede particular em razão de sua omissão estrutural. Atribuir tal ônus ao espólio da paciente falecida violaria frontalmente a própria lógica protetiva do direito à saúde e os limites da responsabilidade civil do Estado.

Portanto, irretocável a r. sentença de origem que, aplicando a tese vinculante do Tema 1.033 do STF, condenou o Estado do Espírito Santo ao reembolso das despesas de internação de Thaynara Machado de Brito limitadas aos critérios regulamentares da ANS (reembolso SUS).

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, diante das peculiaridades da causa — caracterizada pelo baixo valor atribuído à demanda (R$ 1.000,00) e por tratar-se originariamente de obrigação de fazer —, arbitro equitativamente em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, com fulcro no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, isento o ente público estadual, contudo, do pagamento de custas processuais (artigo 20, inciso I, da Lei Estadual nº 9.974/2013).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)